Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
REJULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECLAMAÇÃO 55.040. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV'S COM FUNDAMENTO NA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. NORMA QUE AUMENTOU O TETO DOS REQUISITÓRIOS DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE NORMA SEMELHANTE. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI NOVA.
1. A controvérsia em torno da aplicação de lei que amplia o teto para pagamento mediante RPV para títulos constituídos antes de sua vigência tem solução orientada por normas e princípios constitucionais distintos daqueles em que fundada a tese do Tema 792 RG (cujo debate se instaurou em torno de lei que reduziu o teto de pagamento mediante RPV).
2. Na decisão da RCL 55.040, o Exmo. Ministro relator destacou um distinguishing que impossibilita a aplicação da norma de interpretação extraída do Tema 792 RG ao caso concreto, qual seja: a edição de lei que amplia o teto para pagamento mediante requisição de pequeno, caso dos autos.
3. A Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários-mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. Ocorre que a Lei Distrital anterior no 5.475/2015, que também tratava de matéria semelhante, elevando para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional por vício de iniciativa, diante da usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal (ADI 14.329-8/2015 e ADI 15077-2/2015).
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.